Tribunal: TJDFT
Processo: 0709724-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS POR TESOUREIRO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA. REVELIA DA PARTE RÉ DECRETADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESSARCITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO VINDICADO. PRODUÇÃO DE PROVA FACULTADA À PARTE AUTORA. ÔNUS NÃO ATENDIDO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com fundamento no art. 344, CPC, será considerado revel o réu que não apresentar contestação dentro do prazo legal, aplicando-se, em regra, o efeito material, consistente na presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.
2. A decretação da revelia, com aplicação de seu efeito material, não acarreta, necessariamente, o julgamento de procedência do pedido, em especial quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito do autor.
3. Tendo o juízo sentenciante facultado ao autor a produção de provas antes do julgamento do feito e não havendo comprovação mínima dos danos materiais narrados na petição inicial, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido ressarcitório, ainda que decretada a revelia da parte ré.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.